Tribunal: TJDFT
Processo: 0717754-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717754-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no contexto de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão de origem determinou novo bloqueio de ativos financeiros da agravante, via SISBAJUD, e indisponibilidade de imóveis registrados em seu nome. A agravante alegou desproporcionalidade, ausência de risco concreto e violação ao contraditório, pleiteando substituição das medidas por caução idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em razão da suposta desproporcionalidade e ilegalidade das medidas constritivas deferidas pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 300 do CPC. 4. A decisão agravada fundamenta-se na existência de indícios de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica da agravante, além do cumprimento apenas parcial das medidas constritivas anteriormente determinadas, o que revela risco concreto de dilapidação patrimonial. 5. A alegação de desproporcionalidade das medidas e de violação ao contraditório não se sustenta por ausência de demonstração específica de prejuízo irreversível à atividade econômica da agravante ou de impedimento ao exercício de posse e uso dos bens. 6. A mera proposta genérica de substituição das medidas por caução idônea não foi acompanhada de demonstração concreta, tampouco comprovada tempestividade do pedido, o que compromete sua análise. 7. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e embasada em elementos objetivos dos autos, não havendo fato novo apto a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração concreta da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. É legítima a decretação de indisponibilidade de bens em nome da parte agravante quando presentes indícios de confusão patrimonial e risco de esvaziamento do patrimônio. 3. Alegações genéricas de desproporcionalidade e prejuízo à atividade econômica, desacompanhadas de prova efetiva, não justificam a suspensão de medidas constritivas regularmente fundamentadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 300. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, por ofensa ao princípio do contraditório; c) artigo 805 do CPC, defendendo que o pedido de substituição da constrição por caução idônea foi indeferido sem análise concreta. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9o, 10, 300 e 805, todos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Verifica-se, pois, que a decisão está devidamente motivada, pautandose em elementos objetivos extraídos dos autos, especialmente no risco de esvaziamento patrimonial decorrente do recebimento dos valores diretamente nas contas da agravante e no cumprimento apenas parcial das medidas anteriormente determinadas. O recurso interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar esse juízo. As alegações de violação ao contraditório e de desproporcionalidade das medidas mantêm-se genéricas, sem demonstração efetiva de que os atos constritivos comprometeram, de forma concreta e irreversível, a atividade empresarial ou a subsistência da agravante. Também não se comprova, até o momento, que os bens bloqueados sejam os únicos passíveis de garantia ou que a proposta de caução idônea tenha sido formulada de forma concreta e tempestiva". (ID 74685175). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021